Tribunal: TJPA
Processo: 0802091-25.2023.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7772 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802091-25.2023.8.14.0045

APELANTE: JORGE SIRQUEIRA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802091-25.2023.8.14.0045
JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE REDENÇÃO – PA
RECORRENTE: JORGE SIRQUEIRA
RECORRIDO: BANCO PAN S/A
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATAÇÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO DEFERIDA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. REGULARIDADE DOS DESCONTOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1 –Apelação Cível interposta por aposentado que busca a declaração de inexistência de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), com fundamento na ausência de contratação e ocorrência de descontos indevidos em seu benefício previdenciário desde maio de 2017, pleiteando a restituição em dobro dos valores, indenização por danos morais e realização de perícia grafotécnica.

2 – A controvérsia consiste em aferir: (A) a existência e validade do contrato de cartão consignado com RMC celebrado entre as partes; (B) a regularidade dos descontos efetuados no benefício do autor; (C) a necessidade de produção de prova pericial; e (D) a configuração de dano moral indenizável.

3 – Restando demonstrada, por meio de documentação idônea, a contratação do cartão de crédito com RMC, inclusive com apresentação de termo de adesão, assinatura, cópia de documentos e comprovantes de depósito em conta bancária do autor, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a validade da relação jurídica.

4 – Invertido o ônus da prova em favor do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, incumbia ao banco demonstrar a regularidade da contratação, o que restou satisfatoriamente cumprido mediante a juntada de documentos hábeis à comprovação da contratação.

5 – A prova pericial grafotécnica revela-se desnecessária quando os elementos constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento judicial, não havendo indícios de falsificação ou inconsistência nas assinaturas.

6 – A simples alegação de desconhecimento da contratação, sem lastro probatório, não é suficiente para elidir a presunção de veracidade dos documentos colacionados, tampouco para reconhecer vício de consentimento.

7 – Inexistindo prova de cobrança indevida, inviável a restituição em dobro dos valores, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. Da mesma forma, não se configura dano moral indenizável na hipótese de contratação regular e descontos decorrentes de pactuação válida.

8- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CPC, art. 373, I e II; CDC, art. 6º, VIII; Lei nº 10.820/2003, art. 6º, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA – Apelação Cível nº 0811418-73.2023.8.14.0051, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt; TJPA – Apelação Cível nº 0800330-97.2021.8.14.0054, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno; TJMT – Ap. Cív. nº 173112/2016, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802091-25.2023.8.14.0045
JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE REDENÇÃO – PA
RECORRENTE: JORGE SIRQUEIRA
RECORRIDO: BANCO PAN S/A
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Jorge Sirqueira, contra a sentença de improcedência proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) c/c Pedido de Indenização por Danos Morais e Restituição de Valores, proposta em face do Banco Pan S/A.

Na origem, o autor, aposentado e com 78 anos de idade, alegou que vem sofrendo, desde maio de 2017, descontos mensais em seu benefício previdenciário vinculados a um contrato de cartão de crédito com RMC (nº 0229015062994), que afirma jamais ter contratado. Os valores mensais variaram entre R$ 46,85 a R$ 52,25, totalizando R$ 3.510,50. Argumentou que jamais solicitou ou utilizou qualquer cartão de crédito, não tendo autorizado tais descontos.

Requereu, na petição inicial (ID 24632190), a declaração de inexistência do referido contrato, a tutela antecipada para imediata suspensão dos descontos, a restituição em dobro dos valores descontados (R$ 7.021,00), a condenação ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais, bem como a inversão do ônus da prova e a realização de perícia grafotécnica.

O juízo a quo, mediante decisão proferida em 21/05/2023 (ID 24632205), deferiu os pedidos de justiça gratuita, inversão do ônus da prova e tutela de urgência, suspendendo os descontos e fixando multa diária em caso de descumprimento.

Em contestação apresentada em 15/02/2024 (ID 24632265), o Banco Pan S/A sustentou, em preliminar, a falta de interesse de agir por ausência de tentativa administrativa prévia e a necessidade de juntada de extratos bancários pelo autor. No mérito, defendeu a validade do contrato celebrado em 18/01/2016, anexando termo de adesão, documentos pessoais idênticos aos do autor e comprovante de depósito no valor de R$ 965,00, realizado na conta corrente do autor no Bradesco.

Em réplica (ID 24632274), o autor reafirmou a inexistência do contrato, reiterou a negativa de contratação e de assinatura, insistiu na realização de perícia grafotécnica e sustentou que houve fraude, alegando abusividade dos contratos de cartão consignado com RMC.

A sentença de mérito foi proferida em 18/11/2024 (ID 24632279), julgando improcedente o pedido, considerando que os documentos apresentados pelo banco demonstraram a contratação válida. Destacou que o contrato estava claramente identificado como planilha de proposta de cartão, com assinatura e documentos pessoais idênticos aos do autor, e que houve transferência de valores à conta do autor, não sendo comprovada a alegada fraude. Concluiu pela ausência de vícios de consentimento e pelo cumprimento do dever de informação, condenando o autor em custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com a eficácia suspensa em razão da justiça gratuita concedida.

Inconformado, Jorge Sirqueira interpôs recurso de apelação em 09/12/2024 (ID 24632280), sustentando que a sentença incorreu em error in judicando ao deixar de determinar a realização da perícia grafotécnica, essencial para elucidar a controvérsia. Alegou nulidade do contrato por vício de consentimento, apontando que a decisão baseou-se em negociação estranha aos autos. Requereu a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, a reabertura da instrução processual para a realização da prova pericial.

O Banco Pan S/A apresentou contrarrazões em 29/01/2025 (ID 24632283), defendendo a manutenção da sentença, sustentando que a contratação foi regular, que os valores foram utilizados pelo próprio autor por anos sem questionamento, o que configuraria anuência tácita. Requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802091-25.2023.8.14.0045
JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE REDENÇÃO – PA
RECORRENTE: JORGE SIRQUEIRA
RECORRIDO: BANCO PAN S/A
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se à validade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável celebrado entre as partes, negado pelo apelante, que sustenta jamais ter firmado o ajuste, pleiteando a realização de perícia grafotécnica para esclarecimento da questão.

O ordenamento jurídico pátrio estabelece, no art. 373, I, do Código de Processo Civil, que incumbe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito. Tratando-se de relação de consumo, contudo, admite-se a inversão do ônus da prova quando presentes os requisitos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, providência que foi adequadamente deferida pelo juízo de origem.

Invertido o ônus probatório, competia ao demandado demonstrar a regularidade da contratação e a legitimidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário do autor.

O Juízo a quo, ao analisar as provas documentais trazidas, concluiu pela existência do contrato, a validade da relação jurídica e a regularidade dos descontos feitos, razão pela qual julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Compulsando os autos, observo que o apelado, BANCO PAN S/A, apresentou Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado e Solicitação de saque via cartão de crédito, todos devidamente assinados pela autora, conforme documentação dos autos. No mais, também foram juntados comprovantes de transferência para a conta da parte autora, atestando a disponibilização dos valores correspondentes.

Destaca-se, portanto, que a instituição financeira cumpriu com seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil (CPC), comprovando a regularidade do contrato e a veracidade da relação jurídica prevista.

O contrato em questão, formalizado sob a modalidade de cartão de crédito consignado com RMC, é amparado pela legislação aplicável, conforme previsto na Lei nº 10.820/2003, que autoriza a utilização de margem consignável para o pagamento de despesas oriundas de cartão de crédito. Além disso, em se tratando de relação de consumo, impõe-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), ou qual, em seu art. 6º, inciso VIII, prevê a possibilidade de inversão do ônus da prova em benefício do consumidor. No entanto, tal medida não implica a exclusão do dever de apresentar os mínimos das suas alegações, conforme entendimento pacificado nos Tribunais.

Nesse sentido:

EMENTA
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
CARTÃO
DE CRÉDITO CONSIGNADO.
CONTRATAÇÃO
COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE OU FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS. DANOS MORAIS AFASTADOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.

(...)

Tese de julgamento
: 1. A
contratação
de
cartão
de crédito consignado com reserva de margem é lícita e não configura prática abusiva quando formalizada com a expressa anuência do consumidor. 2. A existência de contrato assinado e utilização do serviço afasta a alegação de vício de consentimento e de falha na prestação do serviço. 3. Não há que se falar em indenização por danos morais quando comprovada a
contratação
e a legalidade dos descontos efetuados, respeitando-se o princípio da força obrigatória dos contratos.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0811418-73.2023.8.14.0051 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/04/2025 )

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E PRÁTICA ABUSIVA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Tese de julgamento
:

1. A validade de contrato de cartão de crédito consignado com RMC é reconhecida quando demonstrada sua regularidade, com assinatura do contratante e informações claras sobre a modalidade contratada.

2. A alegação de vício de consentimento sem elementos probatórios não é suficiente para desconstituir contrato regularmente firmado.

3. O dever de informação é atendido quando o contrato apresenta especificações claras e suficientes para que o consumidor compreenda a operação.

4. A condenação por litigância de má-fé é legítima quando evidenciada a alteração da verdade dos fatos ou o uso do processo para obter vantagem indevida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800330-97.2021.8.14.0054 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/01/2025 )

A alegação da apelante de desconhecimento do contrato não encontra respaldo nas provas documentais, tendo sido a disponibilização dos valores confirmado pela própria autora na inicial. Cumpre ressaltar que a autora, pelos elementos constantes dos autos, revela ciência inequívoca sobre a utilização do cartão de crédito consignado, modalidade contratual expressamente prevista e aceita por meio de assinatura da Cédula de Crédito Bancário (CCB). De fato, a jurisprudência é uníssona ao considerar que, em situações como a presente, a demonstração documental da contratação exclui a pretensão de nulidade do contrato.

O apelante sustenta nulidade da sentença por ausência de perícia grafotécnica, argumento que não merece acolhimento.

A prova pericial grafotécnica não se revela imprescindível quando os elementos probatórios já constantes dos autos são suficientes para formar o convencimento judicial. No caso vertente, a assinatura constante do contrato apresenta visível correspondência com aquelas apostas nos documentos pessoais do autor, não havendo indícios de falsificação ou contrafação que justifiquem a realização da perícia.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - INCIDENTE DE FALSIDADE - ARGUIÇÃO DE FALSIDADE DOCUMENTAL - DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - DIVERGÊNCIA NAS ASSINATURAS DE FÁCIL CONSTATAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LEGITIMIDADE DA NEGATIVAÇÃO - MATÉRIA A SER DISCUTIDA NA AÇÃO PRÓPRIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Desnecessidade de realização de perícia grafotécnica em razão da suficiência do conjunto probatório alçado ao bojo dos autos da ação declaratória de inexistência de débito
. (Ap 173112/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/03/2017, Publicado no DJE 04/04/2017)(TJ-MT - APL: 00275540920148110010 173112/2016, Relator.: DES . GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/03/2017, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/04/2017)

A decisão recorrida foi, portanto, acertada, uma vez que o conjunto probatório é apto a demonstrar a regularidade da contratação, inexistindo qualquer vício de consentimento que possa afetar a validade do pacto celebrado entre as partes.

O pedido de repetição de indébito em dobro tampouco merece prosperar, pois não foi comprovada qualquer cobrança indevida. O banco declarou que os descontos foram realizados nos moldes pactuados e com base em valores efetivamente disponibilizados ao autor, em conformidade com o que estabelece o art. 6º, §5º, da Lei nº 10.820/2003, afastando-se, portanto, a alegação de prática ilícita.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo a sentença de piso em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Belém, 30/06/2025